Tribunal: TJBA
Processo: 8033492-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033492-55.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: A R COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e outros (2) Advogado(s): DARLAN DE JESUS OLIVEIRA, PEDRO AFONSO ARAO DE CARVALHO AGRAVADO: NUCLEO USINA FOTOVOLTAICA LTDA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO POSTERIOR NO JUÍZO DE ORIGEM DETERMINANDO A SUSTAÇÃO MEDIANTE CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por A R Comercial de Alimentos Ltda, J.C. Monteiro Comercial de Alimentos Ltda e R.G. de Souza Comercial de Alimentos Ltda contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos da Medida Cautelar de Sustação de Protesto, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para sustação de protestos relativos a parcelas contratuais inadimplidas, destacando a ausência de elementos suficientes para o deferimento liminar e o risco de irreversibilidade da medida. II. Questão em discussão 2. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência antecipatória para sustar protestos de títulos vinculados a contrato cuja exigibilidade e validade são questionadas pelas agravantes, que alegam vício na assinatura do contrato e inadimplemento contratual por parte da agravada. III. Razões de decidir 3. Os documentos demonstram a existência de relação contratual reconhecida pelas agravantes, afastando, em sede de cognição sumária, a alegação de inexistência absoluta da obrigação. 4. As alegações de inexigibilidade dos títulos e nulidade contratual demandam instrução probatória e contraditório, o que impede o acolhimento do pleito em caráter liminar. 5. A superveniência de decisão do juízo de origem deferindo a sustação dos protestos mediante caução esvazia o periculum in mora que justificaria o provimento do recurso. 6. O pedido subsidiário de caução não foi conhecido por ausência de apreciação prévia pelo juízo de origem, não cabendo análise inicial pelo Tribunal sob pena de supressão de instância. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: "1. A sustação de protesto por tutela de urgência requer prova inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, sendo incabível quando ausentes elementos suficientes à cognição sumária. 2. A concessão de medida liminar em decisão superveniente no juízo de origem mitiga a urgência do pedido recursal, justificando a manutenção da decisão agravada." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8033492-55.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, A R COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, J.C. MONTEIRO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA E R.G. DE SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, e Agravado, NUCLEO USINA FOTOVOLTAICA LTDA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em NÃO CONHECER PARTE DO RECURSO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO, julgando prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça